Tribunal: TJPA
Processo: 0005715-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005715-41.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A, FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SAMUEL PEREIRA DE FREITAS

APELADO: SAMUEL PEREIRA DE FREITAS, CONSTRUTORA TENDA S/A, FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALIDADE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PACTUADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES - RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

As partes aceitaram repactuar a data de entrega da unidade 81 do Bloco 5. Não comprovado qualquer vício de consentimento, é válida a prorrogação de prazo realizada.

3-

Impossibilidade de cumulação de multa moratória com indenização por lucros cessantes.

4-

Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pelo requerente
SAMUEL PEREIRA DE FREITAS
e outro interposto pelas requeridas
CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

O autor é cessionário de direitos de 02 (dois) instrumentos de promessa de compra e venda de unidades autônomas do Empreendimento “Mirante do Parque” (Unidades 81 do Bloco 5 e 126 do Bloco 1), com prazos de conclusão das obras, respectivamente, em 05/09/2011 e junho de 2010 (com prorrogação de 180 dias). No entanto, houve atraso na entrega dos imóveis, que só ocorreu em 20 de dezembro de 2012 (Data do Habite-se).

A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, CONDENOU as requeridas ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado de cada imóvel, por mês de atraso, até a entrega dos bens.

Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação aduzindo, principalmente, que os lucros cessantes não são devidos e que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

Por outro lado, o requerente interpôs recurso de apelação solicitando a declaração de nulidade da prorrogação do prazo de entrega da unidade 81 do Bloco 5. Também requer a aplicação de multa moratória pelo atraso na entrega dos imóveis.

As partes apresentaram suas contrarrazões aos recursos.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Rememoro que as
promessas de compra e venda de unidades autônomas do Empreendimento “Mirante do Parque” (Unidades 81 do Bloco 5 e 126 do Bloco 1), previam os prazos de conclusão das obras, respectivamente, de 05/09/2011 e junho de 2010 (com prorrogação de 180 dias). No entanto o imóvel só foi entregue em 20 de dezembro de 2012 (Data do Habite-se).

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar os imóveis no prazo acordado.

Aduzem as requeridas/apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o autor demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

Quanto à alegação do autor/apelante de abusividade da prorrogação do prazo de entrega da unidade 81 do Bloco 5, entendo que também não merece prosperar.

Em que pese defender a sua condição de hipossuficiência, o fato é que o autor/apelante

aceitou repactuar a data de entrega da unidade citada. Assim, não comprovado qualquer vício de consentimento, é válida a prorrogação de prazo realizada.

Finalmente, também não acolho o pedido de
condenação das requeridas em multa moratória pelo atraso na entrega dos imóveis, em razão da impossibilidade de cumulação desta com indenização por lucros cessantes, o que configuraria o
Bis In Idem
.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

No presente feito, observo que os contratos não previam cláusula penal moratória própria para as vendedoras. Assim, considero mais correto manter a condenação em indenização por lucros cessantes, mais adequada para compensar os danos causados, indeferindo o pedido de condenação em multa moratória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das partes em honorários de sucumbência recíprocos, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 15/05/2024